Tribunal: TJSP
Processo: 1018478-60.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Seguro facultativo - Sentença de procedência – Insurgência da ré.
Perda do direito à indenização - Não ocorrência – Renovado o seguro em 16/07/2022, o veículo do autor foi furtado em 17/07/2022 – Nesse período, ele não utilizou o veículo com finalidade diversa daquela informação à seguradora (uso particular) – Eventual uso comercial do veículo durante a apólice

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Seguro facultativo - Sentença de procedência – Insurgência da ré.
Perda do direito à indenização - Não ocorrência – Renovado o seguro em 16/07/2022, o veículo do autor foi furtado em 17/07/2022 – Nesse período, ele não utilizou o veículo com finalidade diversa daquela informação à seguradora (uso particular) – Eventual uso comercial do veículo durante a apólice anterior não influencia no direito que ele tem sobre a posterior – Prestação de informação inverídica ou falsa à seguradora não comprovada - Antes da celebração da nova apólice, o autor já tinha cessado a atividade econômica que desempenhava com o veículo – Conforme ofício recebido, o último transporte, com uso do aplicativo Uber, realizado pelo réu ocorreu em 24/04/2022 – A nova apólice foi celebrada em 16/07/2022 – Na 99, ele não está cadastrado, tampouco tem provas de que, por outros meios, usou o bem comercialmente, após abril de 2022 – Uso comercial não comprovado - Negativa de indenização securitária indevida – Procedência do pedido mantida.
Direitos da seguradora sobre o veículo sinistrado - Consequência natural da condenação – Após o pagamento integral da indenização securitária, o segurado deverá entregar à seguradora a documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, para fins de transferência da propriedade – Demais questões sobre essa temática, deverão ser decididas pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.
Sentença reformada, em parte – Apelo parcialmente provido.